Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. MULTA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de afastamento da multa processual imposta pelo juízo, em razão do descumprimento da ordem de implantação do benefício previdenciário em favor da exequente.
2. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos.
3. In casu, não há qualquer elemento que evidencie ter a agravante adotado conduta (dolosa ou culposa) de oposição ao cumprimento do comando judicial, tampouco descumprido os deveres e obrigações elencados nos artigos 77 a 81 do Código de Processo Civil. Indevida, portanto, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.